Tribunal: CARF
Processo: 13502.001358/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001358/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CARAIBA METAIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/1996
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE - CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado) e Marcelo de Sousa
Sáteles, (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente às contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre a remuneração dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001358/2008-14
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001358/2008-14

empregados da empresa prestadora ENGEPEL ENGENHARIA LTDA, aferidas com base nas
Notas Fiscais de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra de construção civil, pelas
quais, a contratante respondia solidariamente, conforme previsto no inciso VI do artigo 30 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores..
De acordo com o Relatório Fiscal, a presente NFLD teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 32.616.003-5, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o
acórdão n° 02/02296/2003, de 22/09/2003.
Após a decisão de primeira instância a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
e a 3a Turma Especial da 2a Seção deu provimento ao Recurso Voluntário de fls. 203/225 por
meio do acórdão 2803-002.686 - fls. 270/276. Que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 30/11/1996
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando¬se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN. Os autos de
infração anulados por vício material não se submetem a regra excepcional trazida no art.
173,II do CTN.
Encontram-se atingidos pela decadência todos os fatos geradores apurados pela
fiscalização.
Recurso Voluntário Provido
Houve interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos e então
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de
Recurso Fiscais do CARF.
O recurso foi acolhido tendo sido proferida a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 30/11/1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
LANÇAMENTO ORIGINAL ANULADO POR VÍCIO FORMAL. DECISÃO
DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO DA NATUREZA DO VÍCIO
COM DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Declarada a nulidade do lançamento por vício formal, conforme decisão definitiva,
transitada em julgado, incabível a revisão da natureza do vício, com declaração de
decadência, quando do julgamento do lançamento substitutivo.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001358/2008-14

Na referida decisão consta ainda o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem,
para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário.
Desta forma, o processo retorna para cumprimento do decisium da Câmara
Superior. Como o relator original do processo não pertence mais aos quadros de conselheiros
deste conselho, os autos foram a mim distribuídos.
Excluindo-se os argumentos relativos à decadência, o recurso do contribuinte traz
os seguintes argumentos:
Que não teria ocorrido o fato gerador a pontado na NFLD já que a
responsabilidade solidária nos casos de construção civil somente restou prevista a partir das
alterações promovidas pela Lei 9.528/97, ainda, igualmente cediço que no período ora cobrado
comportava o beneficio de ordem, de modo que o crédito previdenciário deveria ter sido exigido,
primeiramente, do prestador de serviços, o que não ocorreu no presente caso, sendo que o
proprietário somente seria acionado quando não for possível lograr do construtor a través de
execução contra ele intentada.;
Solicita a improcedência da autuação com o cancelamento do presente processo
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Como dito no relatório acima, o processo retorna para apreciação das demais
questões do Recurso Voluntário, que não sejam relativas ao vício apontado pelo CRPS e a
consequente decadência.
Superada, pois, estas questões, entendo que o voto vencido por maioria no
acórdão 2403-01.214 proferido pela 4a Câmara / 3a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento
em 17 de abril de 2012, deve prevalecer em oposição aos argumentos da recorrente, tendo em
vistas refutar os argumentos também contidos no recurso ora analisado.
Assim se manifestou o i. Relator Paulo Maurício Pinheiro Monteiro no processo
acima mencionado quanto aos argumentos contidos na peça recursal, a quem peço vênia para
transcrever seu entendimento e dele concordar:
(...) omissis
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001358/2008-14

NO MÉRITO
(iv) da inocorrência do fato gerador apontado no NFLD
Entretanto, é cediço que a responsabilidade solidária nos casos
de construção civil somente restou prevista a partir das alterações promovidas pela Lei
9.528/97, ainda, igualmente cediço que no período ora cobrado — 07/94 — comportava
o beneficio de ordem, de modo que o crédito previdenciário deveria ter sido exigido,
primeiramente, do dono da obra, o que não ocorreu no presente caso.
Cumpre consignar II Julgador que à época dos lançamentos a regra do beneficio de
ordem aplicava-se ao caso concreto, nos termos da dicção do artigo 31 da lei 8.212/91,
antes da mudança ocorrida pela lei 9.528/97, que veio depois a afastar expressamente a
aplicação do beneficio de ordem.
É o que dispõe, inclusive a Súmula 126 do extinto TFR, aplicável à época do fato
gerador, pela qual na cobrança de crédito previdenciário proveniente de contrato de
construção de obra; o proprietário somente será acionado quando não for possível lograr
do construtor através de execução contra ele intentada.
Analisemos.
A Recorrente, em sede de Impugnação, aduz que a solidariedade de que tratava o art.
30, VI, na redação original da Lei 8.212/1991, deveria ser interpretada juntamente com
o art. 134, CTN:
Lei 8.212/1991 Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...) VI o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações (redação original);
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97);
Código Tributário Nacional –CTN Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001358/2008-14

V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.
Em relação à argumentação da Recorrente em sede de Recurso Voluntário conforme já
ressaltado pela decisão de primeira instância, a responsabilidade solidária prevista no
art. 30, VI, Lei 8.212/1991 se coaduna com o previsto no art. 124, II, CTN, pois tem-se
aqui a solidariedade de pessoas expressamente as pessoas expressamente designadas por
lei.
Desta forma, embora a redação original do art. 30, VI, Lei 8.212/1991 não contenha a
expressão “não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem“, a correta
interpretação deste art. 30, VI, Lei 8.212/1991 (na redação original) combinado com o
art. 124, II, CTN evidencia que a fiscalização prévia do prestador do serviço não se faz
necessária.
CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Entretanto, conforme já ressaltado pela decisão de primeira instância, a responsabilidade
solidária na construção civil prevista no art. 31, VI, Lei 8.212/1991 se coaduna com o
previsto no art. 124, II, CTN, pois tem-se aqui a solidariedade de pessoas expressamente
as pessoas expressamente designadas por lei, evidenciando que a fiscalização prévia do
prestador do serviço não se faz necessária.
Diante do exposto, não procede a alegação da Recorrente.
(...) omissis
Apenas para concluir, importante salientar que este julgador filiou-se ao
entendimento majoritário deste conselho quanto à desnecessidade de primeiramente cobrar o
crédito do executor de serviços para posteriormente chamar o tomador ao processo.
Para ilustrar colacionamos uma destas decisões:
Numero do Processo:11046.002382/2008-61
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1998
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.001358/2008-14

CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. APURAÇÃO PRÉVIA NO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. DESNECESSIDADE.
Conforme a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em se
tratando de solidariedade, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços, ainda que inexista apuração prévia no prestador.
Numero da decisão:9202-010.955
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e no mérito, dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Regis Xavier
Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) João Victor Ribeiro
Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti, João
Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da
Silva Risso, Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 498
DF CARF MF
Original